Tribunal: TJSP
Processo: 2203521-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Competência - Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial, em fase de cumprimento do título judicial (apuração de haveres) - Decisão que homologou o laudo pericial - Prevenção da C. 9a Câmara de Direito Privado, na qual o título judicial foi constituído, em virtude da pretérita distribuição de recurso, antes da instalação das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Súmula

Ementa:
Competência - Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial, em fase de cumprimento do título judicial (apuração de haveres) - Decisão que homologou o laudo pericial - Prevenção da C. 9a Câmara de Direito Privado, na qual o título judicial foi constituído, em virtude da pretérita distribuição de recurso, antes da instalação das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Súmula 98, deste E. Tribunal - Precedentes da C. Turma Especial Privado I, deste E. Tribunal - A Câmara Julgadora que enfrenta o mérito da demanda fica vinculada ao julgamento de recursos supervenientes ao título judicial que constituiu, conforme deliberado pelo C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado - Conflito de competência suscitado.